Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709574-77.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SIBELIUS EMANUEL PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. DEC. 20.910/32, ART. 1o. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de declaração de inexistência de débito contra sentença, que julgou extinto o processo em razão da prescrição. 2. O recurso confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a confrontar teses e, por conseguinte, a observar o artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada. 3. O apelante sustenta a prescrição intercorrente de autos diversos, execução fiscal. Contudo, a decisão a ser proferida nos presentes autos não tem o poder de obstar o seguimento da execução fiscal, pois é matéria de ordem pública a ser apreciada pelo juízo da execução fiscal. Preliminar rejeitada. 4. Conforme disposto ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, assevera afronta ao Decreto 20.910 e ao Código Tributário Nacional, sustenta ser indevido o reconhecimento da prescrição in casu, ao argumento de que o início do prazo prescricional das ações que buscam a suspensão de protestos indevidos seria a data de realização do referido protesto. Defende a ausência de responsabilidade quanto ao pagamento do tributo, em razão de ter sido excluído da sociedade no ano de 2011. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). Demais disso, o apelo especial não merece transito porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). Insta destacar que, “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Registre-se, ademais, que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/5/2024). Demais disso, deixou a parte recorrente de colacionar corretamente os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Ainda que superados tais óbices, a análise da tese recursal demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002